Tribunal: TJPA
Processo: 0003726-29.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003726-29.2017.8.14.0031

APELANTE: JOSE VINAGRE NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003
– LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
– REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

3)
PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA.
4)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ VINAGRE NEVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/Pa (
fls. 92/99 – ID 6146964
) que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso I do CPB, e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826, estabelecendo o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (
fls
.
126/129 – ID 6146969
), pugna o recorrente pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para isentá-lo das custas processuais; em sequência, demanda o reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade e; por fim, requereu o redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (
fls. 134/140 – ID 6146969
), o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo manejado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 312/325 – ID 9152415
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja concedida a assistência judiciária gratuita em benefício do réu.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

Outrossim, o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Superados os pleitos preambulares, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 20/05/2017, por volta de 00h00min, o Senhor Benedito Batista, de 79 anos de idade, encontrava-se dormindo no interior de sua residência, localizada na Vila Conceição do Mirindeua, zona rural, quando ouviu o barulho de duas garrafas, uma batendo na outra, levantou-se e foi até a cozinha para saber do que se tratava, como nada percebeu, se dirigiu ao depósito onde guarda mercadorias e encontrou o acusado com uma faca na mão.

Incontinenti, o acusado ao vê-lo largou a faca, pegou um banco e começou a lhe espancar, agredindo-o também com socos no chão e somente parou porque acreditava que já estava morto.

Segundo a vítima, o acusado invadiu sua residência, talvez por ter sido flagrado e reconhecido, teria tentado lhe matar.

Noticia os autos que, em razão das lesões graves a vítima fora transferida para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, onde ficou internado até o dia 23/05/2017.

Reporta que na noite do dia 20/05/2017, os policiais militares CB/PM Barcelos e CB/PM Mendonça estavam de plantão quando foram acionados por populares informando que na localidade Conceição do Mirindeua, zona rural, um indivíduo identificado como BICO OU DAMIÃO, ora denunciado, teria agredido fisicamente um senhor de 79 anos de idade, o qual fora socorrido e encaminhado ao hospital deste município.

Ato contínuo, no dia 21.05.17, por volta de 04h35min, a polícia militar se deslocou à localidade e ao chegar na residência do acusado realizaram revista nos cômodos da residência quando encontraram embaixo do colchão 01 (uma) arma de fogo, calibre .32, sem munição usada para intimidar moradores da comunidade, os quais informaram à guarnição que o denunciado é violento e acostumado a praticar roubos e furtos.

O indiciado na UIPP confessou os crimes, declarando perante a autoridade policial que não conseguiu consumar o roubo, pois não chegou a levar a mercadoria desejada e que deixou os objetos roubados no terreiro da mercearia em razão de os familiares da vítima estarem se aproximando do local.

Registro fotográfico, laudo de exame de corpo de delito e relatório médico da vítima juntado ás fls. 13,14 e 17.

Auto de apresentação e apreensão do objeto juntado ás fls. 06.

Após o regular processamento da ação penal, o réu JOSÉ VINAGRE NEVES foi sentenciado pela prática do crime de roubo majorado pela lesão corporal grave causada a vítima, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No mérito, se insurge o apelante tão somente quanto a dosimetria estabelecida na sentença, pugnando pelo redimensionamento de sua reprimenda para o mínimo legal, pleito este que não merece guarida por ter sido a pena dosada de forma escorreita pelo juízo sentenciante, senão vejamos:

Pois bem, em relação ao crime de roubo majorado pela lesão corporal grave causada à vítima, analisando os vetores do art. 59 do CPB, evidencia-se que a
culpabilidade
do réu se mostrou exacerbada, tendo agido com extrema violência ao agredir fisicamente o ofendido, pessoa idosa, com cadeiradas e socos enquanto este já se encontrava no chão; demais disso, as
circunstâncias do crime
revelam-se desfavoráveis, por ter o acusado invadido a residência do ofendido durante o período de repouso noturno, tendo praticado o ilícito contra pessoa que já lhe havia fornecido trabalho e remuneração; outrossim, as
consequências do ilícito
também se mostram reprováveis, posto que a vítima relatou ter perdido parcialmente a visão do olho esquerdo em decorrência da agressão infringida pelo acusado.

Com efeito, a valoração negativa dos aludidos vetores autoriza a fixação da pena base entre o patamar mínimo e médio para o tipo penal em apreço
[1]
, nos termos da Súmula nº 23 deste TJEPA
[2]
, restando a reprimenda do réu quantificada inicialmente em
10 (dez) anos de reclusão e mais 90 (noventa) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, foi compensada a agravante por ter sido o crime praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, com a atenuante da confissão espontânea, não havendo elementos a serem considerados na fase derradeira da dosimetria, motivo pelo qual, a pena pelo crime de rouco majorado torna-se definitiva no patamar inicialmente estipulado.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, não há reparos a serem realizados, haja vista que a pena definitiva foi quantificada no mínimo legal de
01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa
.

Presente o concurso material de crimes descrito no art. 69 do CPB, restou ao recorrente o cumprimento da pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do mesmo
Códex,
executando-se primeiramente a pena de reclusão, além do

pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO AO APELO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 07/11/2022